Tribunal: STF
Processo: Rcl 58158
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Estado de Alagoas contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (Processo 0000091-65.2000.8.02.0000), que não teria observado a tese firmada no Tema 315-RG (RE 592.317, Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Cuida-se de reclamação proposta com a finalidade de cassar acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas nos autos da ação rescisória n.º 0000091-65.2000.8.02.0000, que, ao não aplicar a tese de repercussão geral firmada no Tema 315 (RE 592.317), promoveu a equiparação entre os cargos de Escrivão de Polícia e Escrivão Judicial.



    [...]



    Logo, realizado o julgamento do RE 592.317 (referente ao Tema n. 315), bem como fixados os enunciados de súmula vinculante e de tese de repercussão geral, restava ao Tribunal de Justiça, tão somente, aplicar o precedente vinculante ao caso concreto.



    Não obstante, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, não aplicou o precedente vinculante do STF sob o pretexto de que teria havido a decadência do direito de propor a ação rescisória, inovando a matéria fático-jurídica do processo, pois a questão da decadência, quando da devolução dos autos à origem e do sobrestamento do recurso extraordinário, não havia sido levantada ou discutida.”



    O Reclamante indica, como resumo dos atos processuais na origem, que houve ação rescisória pelo Estado de Alagoas (autor 0000091-65.2000.8.02.0000), visando desconstituir a coisa julgada em mandado de segurança coletivo que concedeu, por decisão judicial, equiparação salarial entre Escrivães de Polícia e Escrivães Judiciais daquele Estado, sob o fundamento da ofensa aos arts. 2º, 37, caput e 39, § 1º, da Constituição Federal e à Súmula 339, STF. Na petição inicial, foram incluídos 52 dos impetrantes da mandado de segurança original. Em momento posterior, e ultrapassado o prazo decadencial, houve pedido para inclusão, no polo passivo da ação rescisória, de outros 10 servidores não incluídos no pedido inicial, o que foi deferido.



    Em julgamento de mérito, foi a ação rescisória julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, afirmando a inexistência de ofensa direta à lei pela decisão rescindenda, sem referência à decadência, com interposição de Recurso Extraordinário, admitido parcialmente pela Presidência do TJAL, em relação à ofensa ao art. 37, caput, X e XIII, e 39, §1º, CF, com fundamento no art. 102, III, a, CF, sendo negado seguimento quanto à ofensa ao art. 2º, por falta de prequestionamento da matéria (eDoc. 4, fls. 54/56).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal (RE 516.122/AL), forma distribuídos ao Min. CARLOS BRITTO que, em decisão monocrática, conheceu do Recurso Extraordinário e lhe deu provimento, julgando procedente a ação rescisória.



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal (RE 516.122/AL), forma distribuídos ao Min. CARLOS BRITTO que, em decisão monocrática, conheceu do Recurso Extraordinário e lhe deu provimento, julgando procedente a ação rescisória. Sucessivamente, em Agravo Regimental dos servidores, reconheceu o Min. Teori Zavascki a existência de identidade com o RE 592.317, reconsiderando a decisão agravada e determinando o sobrestamento do Recurso Extraordinário na origem (eDoc. 4, fl 81).



    Estando o Recurso Extraordinário sobrestado na origem, manifestaram-se os servidores incluído na ação rescisória em momento posterior, pela primeira vez, sobre a existência de decadência. Seguiu-se decisão do Presidente do TJAL afirmando-se a decadência em relação aos servidores incluídos na ação rescisória após o transcurso do prazo legal de dois anos. Desta decisão houve Agravo Regimental pelo Estado de Alagoas e Embargos de Declaração pelos servidores, seguindo-se decisão da Presidência do TJAL que afirmou a competência do STF para decidir a questão, pois o processo estava sobrestado e aguardando o julgamento do Recurso Extraordinário representativo da controvérsia.



    Segue a parte reclamante:



    “Posteriormente, foram opostos embargos de declaração da referida decisão pelos servidores, os quais foram rejeitados. Interpuseram, então, agravo regimental, parcialmente acolhido para determinar que a Câmara analisasse eventuais questões a serem decididas, aplicando, ao final, a tese firmada pelo STF.



    Posteriormente, foram feitas alegações de ambas as partes e proferidas decisões acerca de eventuais impedimentos de desembargadores para julgar o feito.



    Prosseguindo no julgamento, o Des. Celyrio Adamastor Tenório, após acompanhar o relator acerca do impedimento de dois desembargadores (acolhendo de apenas um), analisou a questão da decadência, entendendo que apenas os litisconsortes inseridos posteriormente ao prazo decadencial poderiam ser excluídos do processo.



    Finalmente, o Pleno do Tribunal proferiu acórdão para julgar improcedente a ação rescisória. Opostos embargos de declaração pelas partes, o Tribunal procedeu ao julgamento dos embargos de declaração opostos pelos servidores (autos de sequencial 50006), ficando assim decidido, conforme certidão de julgamento [...]



    Eis o acórdão que a presente reclamação pretende cassar (fls. 02/19 do anexo 07). Os embargos de declaração opostos pelo Estado (autos de sequencial 50007) foram rejeitados no mérito (fls. 20/38 do anexo 07).



    [...]



    Não obstante, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, não aplicou o precedente vinculante do STF sob o pretexto de que teria havido a decadência do direito de propor a ação rescisória, inovando a matéria fático-jurídica do processo, pois a questão da decadência, quando da devolução dos autos à origem e do sobrestamento do recurso extraordinário, não havia sido levantada ou discutida.



    Neste sentido, cabia ao Tribunal de Justiça tão somente analisar o recurso extraordinário e aplicar a tese com repercussão geral, estando preclusas as questões fático-jurídicas não abordadas anteriormente.



    [...]



    No presente caso, a decisão judicial reclamada contraria o entendimento firmado na súmula vinculante n. 37, segundo a qual ‘não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.



    Registre-se que, o acórdão reclamado é posterior à edição da súmula vinculante n.º 37. De todo modo, mesmo que fosse anterior, ainda seria possível a cassação da decisão com base na súmula vinculante, consoante decidido na Rcl 14.782.



    Logo, a decisão também merece ser cassada pela inobservância de súmula vinculante, devendo ser proferido novo julgamento, com observância do enunciado.



    [...]



    No presente caso, a presente reclamação também pode ser conhecida e provida para preservar a competência desta Suprema Corte, uma vez que o Tribunal de Justiça, ao não analisar o recurso extraordinário interposto pelo Estado (RE 516.122-6/AL) e aplicar o acórdão com repercussão geral reconhecida proferido no RE 592.317 (referente ao Tema n. 315), usurpou da competência do STF para julgar o processo.



    Nestes termos, o reconhecimento da decadência, num momento processual inoportuno, quando o processo estava sobrestado aguardando o posicionamento do Supremo para que fosse julgado o recurso extraordinário (como dito, a questão da decadência não havia sido levantada ou debatida até então), feriu, ainda que de forma indireta, a competência do STF.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado, e, no mérito, “seja a reclamação julgada procedente, para que seja cassado o acórdão que julgou o mérito do processo, integrado pelo acórdão dos embargos de declaração, determinando-se que nova decisão seja proferida, dessa vez com respeito à jurisprudência vinculante do STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 28/2/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJAL, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O Reclamante afirma a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, face a decisão que não observou o paradigma de controle invocado, no caso, a tese fixada no Tema 315-RG (RE 592.317, Rel. Min. GILMAR MENDES) e a Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    O fundamento do pedido do Reclamante é a usurpação da competência da CORTE pelo Tribunal de Justiça de Alagoas que, após o sobrestamento do processo de origem, pelo regime da repercussão geral, emite nova decisão de mérito com fundamento distinto da decisão anterior e objeto da ordem de sobrestamento, desconsiderando a tese firmada no julgamento do RE 592.317, Rel. Min. GILMAR MENDES (Tema 315-RG) e constante da SV 37.



    Essencialmente, observa-se que a ação rescisória ajuizada na origem visa rescindir julgado que, em mandado de segurança transitado em julgado em 16/02/1998, reconheceu a 60 escrivães de polícia do Estado de Alagoas o direito à equiparação de vencimentos, com base na isonomia, em relação ao cargo de escrivão do Poder Judiciário (eDoc. 2), com a seguinte ementa de julgamento:



    MANDADO DE SEGURANÇA – ISONOMIA DE VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE. Existindo atribuições iguais ou assemelhados ao conteúdo ocupacional entre Escrivães da Polícia Judiciária e Escrivães do Poder Judiciário é de se conceder a isonomia de vencimentos, reconhecendo-se a existência do direito líquido e certo dos impetrantes.



    (TJAL – MS 822, j. 12/04/1994)



    Para o entendimento da situação processual observada na origem, se faz necessário uma apresentação do encadeamento de atos processuais e seus fundamentos.



    A ação rescisória do mandado de segurança, fundada na ofensa à Súmula 339 do STF e aos arts. 37, caput e 39, § 1º (na redação anterior à EC 19/98), da Constituição Federal, foi ajuizada em 15/02/2000 (eDoc. 2, fl. 1), indicando 52 requeridos. Em 18/09/2001, o Estado de Alagoas requereu o aditamento da inicial para a inclusão de outros 10 litisconsortes passivos que constavam na sentença rescindenda (eDoc. 3, fl. 21), o que foi acolhido.



    Não houve arguição de decadência, mas apenas de preclusão do aditamento à inicial, não sendo a questão de qualquer forma abordada pela decisão colegiada que julgou improcedente a ação rescisória, isto em 08/11/2005 (eDoc. 3, fl. 83). Naquele julgamento, observa-se que o Tribunal de Justiça de Alagoas conheceu da ação para julgá-la improcedente, sem qualquer manifestação quanto à ocorrência da decadência (eDoc. 3, fls. 83/90), com a seguinte ementa:



    CONSTITUCIONAL – ADMINSITRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE RESCISÃO DO ACÓRDÃO Nº 5.35/94 – APLICAÇÃO DO ART. 39, § 1º, DA CR/88 ENTÃO VIGENTE – PARIDADE EVIDENTE – JULGADO QUE DESMERECE CENSURA. DECISÃO: RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA IPMROCEDENTE. UNÂNIME.



    Essencialmente, fundamentou-se em interpretação do § 1º, do art. 39 da Constituição Federal em sua redação vigente quando do julgamento do mandado de segurança rescindendo, e que, havendo semelhança de funções, de rigor a paridade de vencimentos, fundado no princípio da isonomia.



    Interposto Recurso Extraordinário pelo Estado de Alagoas (eDoc. 4, fls. 1/33), afirmou-se a violação aos arts. 2º, 37, caput e incisos X e XIII, CF/88, assim como a redação originária do § 1º, do art. 39, CF/88, vigente à data da emissão do acórdão rescindendo. Sustentou, em resumo,



    “... o Poder Judiciário Alagoano, ao conferir aos Escrivães de Polícia Impetrantes, vinculados ao Poder Executivo, equiparação vencimental com os Escrivães do Poder Judiciário, findou por conceder-lhes, sob o argumento de isonomia, aumento vencimental não previsto em lei, violando, com isto, a um só tempo, o princípio da legalidade positivado no caput do art. 37 da Carta Política de 1988, o postulado da separação de poderes, albergado no art. 2º da magna, na própria norma constitucional invocada para servir de arrimo àquela deliberação (art. 39, § 1º, na redação pré-EC 19/98), o verbete sumular nº 339 do STF, que reflete justamente os limites da atuação judicial orientada por tal preceito constitucional, e, finalmente, o art. 86, § 1º, inciso II, ‘a’ da Constituição do Estado de Alagoas.”



    O prequestionamento da matéria constitucional, objeto específico do Recurso Extraordinário, foi limitada às mesmas questões apontadas como fundamento do recurso, resumidas na petição de interposição (eDoc. 4, fl. 10):



    “In casu, a matéria objeto do recurso, qual seja, a violação aos artigos 2º, 37, caput, incisos X e XIII, e 39, § 1º, da Constituição Federal de 1988, este último em sua redação primitiva, decorrente da manutenção de Acórdão que, à míngua de lei, procedeu à equiparação vencimental de Escrivães de Polícia, vinculados ao quadro do Executivo Estadual, a Escrivães do Poder Judiciário, foi amplamente debatida nos autos e na própria decisão recorrida, tendo sido conduzidas ao crivo do TJAL desde o aforamento da vertente Rescisória e, ainda, objeto de exaustiva análise por parte do representante ministerial, consoante demonstrado no tópico dedicado à sinopse fática.”



    As contrarrazões do Recurso Extraordinário também não trouxeram qualquer argumento a respeito da questão da decadência (eDoc. 4, fls. 37/46), assim como o parecer da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Alagoas (eDoc. 4, fls. 49/51).



    O Recurso Extraordinário foi admitido parcialmente pela Presidência do TJAL, em relação à ofensa ao art. 37, caput, X e XIII, e 39, §1º, CF, com fundamento no art. 102, III, a, CF, sendo negado seguimento quanto à ofensa ao art. 2º, por falta de prequestionamento da matéria (eDoc. 4, fls. 54/56).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal (RE 516.122/AL), foram distribuídos ao Min. CARLOS BRITTO que, em decisão monocrática, conheceu do Recurso Extraordinário e lhe deu provimento, julgando procedente a ação rescisória. Assim, a um só tempo, não se manifestou de qualquer forma quanto à decadência e reconheceu a violação direta à Constituição Federal, ainda que em relação à redação original do § 1º, do art. 39 da Constituição Federal (eDoc. 4, fls. 65/66).



    A partir de Agravo interposto contra a decisão monocrática que acolheu o Recurso Extraordinário, reconheceu o Min. TEORI ZAVASKI, em 08/05/2013, que a decisão em concreto se enquadrava na hipótese de sobrestamento, com base na repercussão geral reconhecida no RE 592.317-RG (Min. GILMAR MENDES). Este o teor, no que interessa a estes autos, da decisão (eDoc. 4, fls. 81):



    “3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 592.317 RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/10/2010, Tema 315), reconheceu a repercussão geral do tema objeto do presente recurso extraordinário.



    No que toca aos agravos regimentais e embargos de declaração que impugnam decisões monocráticas proferidas em processos que versem sobre tema cuja repercussão geral foi reconhecida, a Segunda Turma desta Corte, ao apreciar o RE 565.153-AgR-QO (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJE de 21.11.2008), decidiu reconsiderar as decisões agravadas e embargadas para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem (art. 543-B, CPC), ficando prejudicados os recursos interpostos.



    4. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para fins do art. 543-B do CPC, e julgo prejudicado o agravo regimental.”



    Vê-se, assim, que o sobrestamento determinado ao Tribunal de Justiça de Alagoas tinha por objeto Recurso Extraordinário interposto e admitido com fundamento na ofensa aos arts. 37, caput, X e XIII, e 39, §1º, da Constituição Federal, o que se identificava com o objeto de julgamento no RE 592.317-RG, escolhido como representativo de controvérsia, com a natural aplicação do resultado de seu julgamento pela CORTE.



    Enquanto os autos estavam sobrestados no Tribunal de Justiça de Alagoas, para aguardar o julgamento do RE 592.317-RG e, necessariamente, aplicar-se o entendimento futuro a que seria fixado pelo Supremo Tribunal Federal, houve manifestação por parte dos litisconsortes incluídos posteriormente na ação rescisória, afirmando a existência de decadência.



    A partir de tal pedido, houve a primeira arguição, pelo Estado reclamante, da incompetência do TJAL para conhecer da matéria, dado o fato do processo estar sobrestado no regime de repercussão geral (eDoc. 12, fls. 12/15), tendo o Des. Presidente do TJAL reconhecido a competência para acolher pedido de conhecimento de matéria apreciável de ofício, mesmo com o processo sobrestado. Reconheceu que a ação rescisória de sentença que beneficia mais de uma parte caracteriza litisconsórcio passivo necessário, havendo o interessado de propor a ação rescisória contra todos os litisconsortes, admitida a emenda a inicial para inclusão de faltantes até o esgotamento do prazo de dois anos, pena de extinção por nulidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 5, fls 19/20):



    “Como dito, a Ação Rescisória foi interposta dentro do prazo decadencial estabelecido pelo Código de Processo Civil, porém houve um aditamento intempestivo incluindo novos litisconsortes.



    O instituto da decadência limita a possibilidade de sujeição da parte ao direito potestativo do autor, no caso, o Estado de Alagoas e, ultrapassado o referido lapso temporal, decai o direito, não sendo possível a inclusão de novos réus depois do prazo estabelecido pelo art. 495 do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:



    RECURSO ESPECIAL – ALÍNEAS “A” E “C”, INCISO III, ART. 105, CR/88 – EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DOS ARTS. 465 E 269, IV, DO CPC – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO – ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – RECURSO PROVIDO.



    1. A propositura da ação rescisória pelo Recorrido, dentro do prazo decadencial de 2 (dois) anos, deu-se, apenas, com relação a 90 (noventa) réus, dentre os 104 (cento e quatro) servidores beneficiados pela decisão proferida na ação originária.



    2. Quando já expirado o prazo previsto no art. 465 do CPC, o Recorrido requereu o aditamento da inicial, requerendo a inclusão dos outros 14 (quatorze) litisconsortes, no polo passivo da ação rescisória.



    3. Assim, se vê que a ação foi, tempestivamente, proposta de forma indevida, isto é, contra somente 90 (noventa) réus.



    4. Em consonância com a jurisprudência desta Corte, a ausência de inclusão de todos os beneficiários da ação originária, no polo passivo da ação rescisória, em constituição de litisconsórcio passivo necessário, implica a nulidade do processo, que deverá ser extinto, nos termos do art. 269, IV, do CPC, com julgamento do mérito. Precedentes.



    5. Recurso especial a que se dá provimento, estendendo-se a decisão para todos os litisconsortes passivos necessários.



    (REsp 661.161/SC, Rel. Min. PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 12/03/2007, p. 333)



    Em razão dos argumentos acima expostos, “a propositura de ação rescisória sem a presença, no polo passivo, de litisconsorte necessário somente comporta correção até o prazo de dois anos disciplinado pelo art. 495 do CPC” (EREsp 676.159/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2010, DJe 30/03/2011).



    Devidamente comprovada a intempestividade do aditamento apresentado pelo Estado de Alagoas com o intuito de incluir outros litisconsortes na Ação Rescisória, o pleito dos Requerentes encontra fundamento no ordenamento jurídico.



    Portanto, nos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil, defiro os requerimentos e extingo parcialmente o presente feito com resolução do mérito com relação a (1) Maria Soraya Barros de Carvalho, (2) José Carlos Fernandes Neto, (3) José James Rocha Mendonça, (4) Levy Fabiano de Souza, (5) Maria de Jesus Amaro de Oliveira, (6) Nilson Correia de Brito, (7) Wallace Lima Verçosa, (8) Germana Marques Prado, (9) Talvanes Santos de Albuquerque e (10) Paulo José de Oliveira.



    Atente-se que com relação aos demais litisconsortes que foram indicados na petição inicial, o presente feito continua sobrestado até ulterior julgamento do mérito do Tema 315 da sistemática da Repercussão Geral, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal (fls. 455/457 e 461).”



    Houve agravo regimental pelo Estado de Alagoas, requerendo a reconsideração da decisão que julgou extinta a ação rescisória, bem como a aplicação da decisão proferida nos RE 592.317, pela sistemática da repercussão geral (eDoc. 22, fls. 22/28). Concomitantemente, houve embargos de declaração pelos beneficiários da decisão reclamada, com efeitos infringentes, pretendendo a extensão do reconhecimento da decadência para todos os requeridos na ação rescisória (eDoc. 5, fls. 36/53).



    A decisão dos embargos de declaração, por decisão monocrática do Presidente do TJAL, reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a matéria devolvida pelo Recurso Extraordinário interposto, assim como seu alcance subjetivo, considerando o sobrestamento dos autos na origem pela aplicação do regime da repercussão geral. E, por estes fundamentos, declarou a nulidade da decisão monocrática anterior que reconheceu a decadência em relação a parte dos litisconsortes passivos na ação rescisória, determinando a remessa dos autos para cumprimento do art. 543-B, § 3º, CPC, ou seja, a declaração de prejudicialidade do Recurso Extraordinário por não conflitarem com a decisão da repercussão geral, a retratação, com novo julgamento aplicando o entendimento vinculante ou, por fim, a manutenção da decisão, ensejando a apreciação da admissibilidade do recurso e sua remessa ao Supremo Tribunal Federal (eDoc. 5, fls. 80/83).



    O Agravo Regimental interposto contra a decisão que anulou o reconhecimento da decadência determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora originária, para aplicação do art. 1.041, § 1º, do Código de Processo Civil (eDoc. 6, fl. 34).



    Com o julgamento do mérito do Tema 315-RG, houve determinação de retorno dos autos da ação rescisória para o órgão julgador da ação rescisória, para fins de aplicação do regime do art. 1.040, II e III, do Código de Processo Civil. E o Tribunal de Justiça de Alagoas, ao apreciar novamente a causa, considerando o resultado do julgamento do Tema 315, negou contrariedade e manteve a improcedência da ação rescisória, com a seguinte ementa de julgamento (eDoc. 7, fl. 45):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO QUE EQUIPAROU OS VENCIMENTOS DOS ESCRIVÃES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA AOS DO PODER JUDICIÁRIO. PRELIMINAR. ADITAMENTO À INICIAL, PARA INCLUIR NOVOS RÉUS AO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA, APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ATACADA. INVIABILIDADE. ADITAMENTO INTEMPESTIVO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. INADMISSÃO DA INDICAÇÃO DOS PRETENSOS NOVOS RÉUS. MÉRITO. ATRIBUIÇÕES ASSEMELHADAS ENTRE AS CARREIRAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. REDAÇÃO ORIGINAL DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, ATÉ A PROMULGAÇÃO DA EC Nº 19/1998, DISPUNHA DE MODO DIFERENTE, GARANTINDO O RESPEITO À ISONOMIA DE VENCIMENTOS ENTRE CARGOS DE ATRIBUIÇÕES IGUAIS OU ASSEMELHADAS.



    1. A parte autora deixou de relacionar, em sua inicial, todos os escrivães de polícia que deveriam ser alcançados por sua irresignação, de modo que o aditamento feito a posteriori, em 18 de setembro de 2001, revelou-se intempestivo, já que promovido dois anos após o esgotamento do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória.



    2. A nova listagem de escrivães, que o Estado de Alagoas pretendia acrescer à ação originária por aditamento, não pode ser admitida, ante sua flagrante intempestividade.



    3. À época da propositura da ação mandamental originária a Constituição Federal contemplava a possibilidade de que a lei assegurasse tal isonomia, o que, no âmbito do Estado de Alagoas, restou garantido pela Lei Estadual nº 5.247, de 26 de julho de 1991 Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais, especificamente em seu artigo 46, §3º.



    4. atendendo às disposições constitucionais então em vigor, a referida lei estadual assegurou a isonomia de vencimentos entre ‘cargos de atribuições iguais ou assemelhados’, na exata medida do que se sucedeu entre escrivães da Polícia Judiciária e escrivães do Poder Judiciário, conforme reconhecido no acórdão que se busca rescindir.



    5. Como a ação em referência foi julgada em 1994, não somente o texto constitucional de então admitia a equiparação de vencimentos como o Estatuto do Servidor Público Estadual expressamente assegurava tal possibilidade, dando plena eficácia ao dispositivo constitucional autorizador.



    6. As disposições legais da época, dando eficácia ao disposto no § 1º do artigo 39 da Constituição Federal, conferiram validade ao acórdão ora atacado, de modo que não se aplica ao caso a Súmula nº 339 do STF, em vigor naquele momento, porque a decisão do Tribunal Pleno não usurpou função legislativa, apenas conferiu efetividade, num provimento de natureza mandamental, àquilo que o próprio Estatuto do Servidor Público Estadual produto da legítima atividade do Poder Legislativo já garantia.



    7. Tendo havido o trânsito em julgado do acórdão que julgou procedente a pretensão dos escrivães de polícia relacionados nesta ação, em conformidade com a ordem constitucional e legal vigente na época em que se reconheceu a legitimidade de seu pedido, não é razoável desconstituir o título judicial que adequadamente tutelou tal direito, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    8. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.”



    Opostos novos embargos de declaração, seja pelos servidores, seja pelo Estado de Alagoas, houve novo julgamento pelo Tribunal Pleno que, dando efeito infringente ao recurso, “no sentido de reformar o Acórdão embargado para sanar a obscuridade assinalada; e, ao fazê-lo, extinguir a Ação Rescisória, com resolução do mérito, ante a ocorrência de decadência do direito potestativo de rescindir o trânsito em julgado do título judicial constituído em favor de sessenta e dois servidores, em litisconsórcio passivo necessário, nos termos do consubstanciado no Código de Processo Civil, em seu artigo 487, inciso II.” (eDoc. 9, fl. 1/38), com a seguinte ementa de julgamento:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E MANTEVE INCÓLUME A DECISÃO RESCINDENDA. ACLARATÓRIOS FUNDAMENTOS NA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DO VÍCIO DE OBSCURIDADE A INQUINAR TAL DECISUM. REFORMA DA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA, NO SENTIDO DE SANAR A OBSCURIDADE ASSINALADA; E, AO FAZÊ-LO, EXTINGUIR A AÇÃO RESCISÓRIA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO POTESTATIVO DE RESCINDIR O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM FAVOR DE SESSNTA E DOIS SERVIDORES EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. O acórdão embargado julgou improcedentes os pedidos autorais e manteve incólume a decisão rescindenda, a qual havia concedido a segurança na ação mandamental; e, ao fazê-lo, havia reconhecido o direito líquido e certo dos impetrantes à isonomia de vencimentos, ante a “existência de atribuições iguais ou assemelhadas ao conteúdo ocupacional entre Escrivães da Polícia Judiciária e Escrivães do Poder Judiciário”.



    2. Os Embargos de Declaração foram fundamentados na ocorrência d